Tribunal: STF
Processo: Rcl 48003
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS propôs reclamação em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos de n. 1227-42.2015.5.05.0161, na qual alega inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58.
    Narra a reclamante que, nos autos originários, foi determinada a correção monetária dos créditos trabalhistas em discussão pelo índice IPCA-E, no período de 26/06/2015 a 10/11/2017.
    Sustenta que a aplicação de tal índice está em desconformidade com as determinações constantes do paradigma invocado.
    Requer a suspensão do ato reclamado até o julgamento final desta reclamação. 
    No mérito, pede seja cassado o ato reclamado e determinada a aplicação do entendimento contido no julgamento da ADC n. 58. 
    É o relatório.
    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.
    No presente caso, o órgão judiciário reclamado, negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista pelos seguintes fundamentos:
    No caso em tela, quanto aos temas “competência da Justiça do Trabalho”, “horas extras - intervalo interjornadas” e “correção monetária”, a recorrente não atentou para os novos requisitos, deixando de indicar em sua petição recursal (fls. 1.237-1.256) os trechos da decisão recorrida que consubstanciam o prequestionamento das controvérsias objeto do recurso de revista e de expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei e da Constituição Federal cuja violação apontou e os pontos em que consiste seu entendimento de conflito com a tese regional, consubstanciada nos trechos transcritos no recurso. 
    Cumpre ressaltar que a Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras transcreveu, em seu apelo, no início de cada tema, o inteiro teor dos tópicos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional em sede de recurso ordinário, referentes aos temas “horas extras - intervalo interjornadas” (fls. 1.248-1.249) e “correção monetária” (fls. 1.248-1.249), matérias apresentadas em seu recurso de revista. Observe-se que as referidas transcrições não possuem destaques capazes de identificar o prequestionamento das controvérsias. No que se refere ao tema “competência da Justiça do Trabalho”, a reclamada transcreveu trechos do acórdão regional (fls. 1.244-1.245) que não consubstanciam o prequestionamento da controvérsia em todos os fundamentos adotados na decisão proferida pelo Tribunal Regional. Assim procedendo, a parte não atendeu ao verdadeiro escopo do novel dispositivo da CLT, o qual visa a possibilitar ao julgador a visualização do ponto específico da controvérsia recursal. Destaque-se só valer a transcrição integral do tópico do acórdão recorrido para fins do prequestionamento previsto na Lei 13.015/2014 se a decisão for extremamente objetiva e sucinta, mas isso não se verifica no caso em tela.
    (...) 
    Acresça-se, ainda, que a parte deve destacar o trecho específico da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia e indicar, de forma explícita e fundamentada, as violações de dispositivos legais ou constitucionais veiculadas na petição, demonstrando por meio de cotejo analítico em que consiste seu entendimento de conflito com a tese regional, consubstanciada nos trechos transcritos no recurso.
    (…)
    Em vista do exposto, prejudicado o exame dos critérios de transcendência, com base nos arts. 932, IV, c/c 1.011, I, do CPC e 118, X, do RITST, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. 
    Em sede de embargos de declaração, instado a se manifestar sobre a incidência de juros e correção monetária, o Tribunal Superior do Trabalho pronunciou-se nos seguintes termos:
    Conforme consignado na decisão embargada, não se adentrou no mérito de nenhum dos temas tratados no recurso de revista e no agravo de instrumento por questão processual, pois a parte não atendeu aos requisitos do art. 896, §1º-A da CLT. 
    Acresça-se que quanto a este aspecto do não atendimento dos requisitos do art. 896, §1º-A, da CLT, não há impugnação específica nos embargos de declaração. Como o mérito da causa não pode ser analisado nesta instância processual, não há porque suspendê-lo aqui. 
    Logo, não há omissão em relação às demais alegações 
    Do supracitado, nota-se que o Tribunal reclamado limitou-se, tão somente, a negar seguimento ao agravo de instrumento por razões processuais.
    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos formais relativos à admissibilidade recursal, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC n. 58.
    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. 
    Anoto, por fim, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR, Ministra Rosa Weber).
    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator